Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-05.2019.8.11.0078
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000698-05.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMBERG PECAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 10.926.092/0001-99 (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (APELANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), CAMBERG PECAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 10.926.092/0001-99 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO DEVEDOR E DESPROVEU O APELO DA PARTE CREDORA.

E M E N T A

RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO FENERATÍCIO – JUROS REMUNERATORIOS LIMITADOS AO DOBRO DA TAXA LEGAL – CAPITALIZAÇÃO ANUAL – MORA CARACTERIZADA NO CASO – ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA PREVISTOS NO CONTRATO DEVIDOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA DEVEDORA DESPROVIDO – RECURSO DO CREDOR PROVIDO EM PARTE.

1 - O mútuo feneratício é modalidade de contratação unilateral onerosa em que o bem mutuado é o dinheiro e o mutuário é obrigado a pagar juros, como determina o artigo 591 do Código Civil.

2 - A Lei da Usura (Decreto 22.626/33) veda, expressamente, a estipulação de juros superiores ao dobro da taxa legal que, na época do negócio jurídico entabulado (27/06/2017), era de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil), correspondendo o dobro, então, a 2% mensal e 24% anual, capitalizados anualmente, o que foi observado no caso dos autos.

3 - Na espécie, os encargos da inadimplência previstos no contrato feneratício devem incidir sobre o valor principal desde o vencimento da dívida até a completa quitação, não sendo o caso de substituição dos consectários após a propositura da Execução.

4 -
Dentre os 04 (quatro) pedidos formulados, a devedora obteve êxito apenas em um deles, que foi a redução do percentual da Cláusula Penal, ficando vencida nos demais requerimentos, o que
justifica a
redistribuição do ônus da sucumbência em 25% para o credor
e 75% para a devedora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1000698-05.2019.8.11.0078

RELATÓRIO

São 02 (dois) Recursos de Apelação. O primeiro interposto pela devedora
CAMBERG Peças Agrícolas Ltda. - Me,
e segundo (adesivo) pelo credor
Eraí Maggi Scheffer
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal nos autos dos Embargos à Execução
.

O Julgador
a quo
manteve a taxa dos juros remuneratórios de 1,5% ao mês e 18% ao ano, previstos no Contrato Particular de Empréstimo, nos termos do art. 406 do Código Civil e artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. Declarou a abusividade da capitalização mensal, permitindo a periodicidade anual; todavia, manteve inalterado os efeitos da mora.

Admitiu a cláusula penal como encargo da inadimplência e reduziu o percentual de 20% para 10% do valor da dívida, à luz do art. 9º do Decreto 22.626/33.

Dada à sucumbência recíproca, distribuiu o ônus em 70% para a empresa devedora e 30% para o credor, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Nas razões do apelo, a
CAMBERG Peças Agrícolas Ltda. - Me
asseverou ter emprestado do Apelado a importância de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), obrigando-se a restitui-la em 27/07/2018; todavia, disse que ficou impossibilitado de cumprir sua parte na obrigação na data aprazada porque o Apelado içou o valor devido de forma exponencial, com o cálculo de juros remuneratórios de 18% a.a., capitalizados mensalmente.

Disse que, além disso, foram acrescidos juros de mora de 1% a.m., correção monetária pelo INPC (IBGE) e multa contratual de 20%.

Aduz que, apesar de o Juiz sentenciante ter validado a capitalização anual e reduzido o percentual da cláusula penal para 10%, ainda há abusividade na execução, consistente na cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano.

Afirma que o credor é pessoa física e, por isso, não tem autorização para cobrar juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, razão pela qual devem ser descaracterizados os efeitos da sua mora.

Sustenta, ainda, que depois de judicializada a questão, os encargos da inadimplência não devem ser mais aqueles previstos no instrumento particular, e sim os índices oficiais, tais como: correção pelo INPC e juros de 1% ao mês.

Por outro lado, no apelo adesivo interposto pelo credor
Eraí Maggi Scheffer,
a insurgência se circunscreve à distribuição da verba sucumbencial. Assevera que o Apelado obteve êxito apensa em reduzir o percentual da cláusula penal, sendo mantido inalterado os demais aspectos do contrato, o que significa que decaiu da maior parte dos pedidos.

Forte nessa ilação, pugnou para que o ônus seja suportado integralmente pelo Apelado; e, alternativamente, que a distribuição se dê em 90% para o Apelado e 10% para o Apelante.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 74756142 e 7475451.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido no ID 84285016.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de maio de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Exsurge dos autos que
Eraí Maggi Scheffer
ajuizou a Ação de Execução nº 1000334-33.2019.8.11.0078 em face da
CAMBERG Peças Agrícolas Ltda. - Me
fundada no Instrumento Particular de Mútuo, celebrado em 27/06/2017, no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), vencida em 27/07/2018.

De acordo com o pacto, a importância deveria ser restituída com o acréscimo de juros compostos de 18% ao ano, contados da data do depósito até a efetiva quitação. A Cláusula 5.ª diz que, em caso de atraso, serão calculados juros moratórios de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 10%.

Sem prejuízo dos consectários da inadimplência, no parágrafo 2.º, da Cláusula 5.ª, está disposta a multa penal de 20% do valor do débito.

Em sede de Embargos à Execução, o devedor questionou a taxa dos juros remuneratórios, pugnando pela sua limitação em 12% ao ano. Requereu que a capitalização dos juros seja afastada, descaracterizando-se os efeitos da mora.

No mais, pediu a redução do percentual da Cláusula Penal de 20% para 10%, bem com que, após protocolizada a Ação de Execução, os encargos contratados da inadimplência (incluindo a Cláusula Penal) sejam substituídos por índices oficiais, tais como: correção pelo INPC e juros de 1% ao mês.

O Julgador manteve a taxa dos juros remuneratórios de 18% ao ano, capitalizados anualmente, e manteve inalterados os efeitos da mora. Quanto à cláusula penal, reduziu de 20% para 10% do valor da dívida, à luz do art. 9.º do Decreto 22.626/33.

Por fim, distribuiu o ônus em 70% para a empresa devedora e 30% para o credor, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Esclarecidos os principais pontos da lide, passo ao enfrentamento dos recursos, a começar pelo que foi interposto pela
CAMBERG Peças Agrícolas Ltda. - Me
.

É sabido que a ordem jurídica se harmoniza com os interesses individuais e com o desenvolvimento econômico-social. Vale dizer, a teoria dos negócios jurídicos, que decorre do princípio da conservação dos seus efeitos, estabelece que os atos que lhe são desconformes devem ser ajustados, evitando-se a anulação completa, optando-se pela sua recondução aos parâmetros da legalidade.

Isso significa que o reconhecimento da eventual prática de agiotagem (cobrança de juros extorsivos por pessoa física) não resulta em extinção do processo executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico firmado entre as partes, mediante redução dos juros aos limites legais, caso comprovado que estão acima do permitido.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO REALIZADO ENTRE PARTICULARES. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRECEDENTES.

1.
No contrato particular de mútuo feneratício, constatada prática de usura ou agiotagem, de rigor a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico
(REsp 1.106.625/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 09/09/2011).

2. Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no REsp: 1370532 MG 2013/0052679-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2015) (sem destaques no original).

Com efeito, o mútuo feneratício é modalidade de contratação unilateral onerosa (STOLZE; FILHO, 2014) em que o bem mutuado é o dinheiro e o mutuário é obrigado a pagar juros, como determina o artigo 591 do Código Civil,
in verbis
:

“
Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual
”.

Com base nesse dispositivo, conclui-se que a taxa máxima de juros compensatórios é aquela a que se refere o art. 406, o qual diz: “
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
”.

A Lei da Usura (Decreto 22.626/33) veda, expressamente, a estipulação de juros superiores ao
dobro da taxa legal
que, na época do negócio jurídico entabulado (27/06/2017), era de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil), correspondendo o dobro, então, a 2% mensal e 24% anual.

Conforme já adiantado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, o Juiz sentenciante manteve incólume da taxa dos juros remuneratórios de 18% ao ano, o que se revela escorreito.

Considerando que a Apelante não se insurgiu quanto à periodicidade da capitalização anual, já que manteve o foco na taxa dos juros remuneratórios, deixo de imiscuir na questão.

Em arremate ao raciocínio dos encargos cobrados no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização anual), tendo em vista que não houve abusividade cometida pelo credor, permanecem hígidos os efeitos da mora.

Quanto ao pedido recursal para que, depois de protocolizada a Ação de Execução nº 1000334-33.2019.8.11.0078, os encargos contratados da inadimplência (incluindo a Cláusula Penal) sejam substituídos por índices oficiais, tais como: correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, não merecem guarida.

O raciocínio proposto pela empresa devedora foi adotado em alguns julgados isolados, mormente quando se trata de contrato bancário, o que não é o caso destes autos.

Para alguns juristas, após o ajuizamento da ação executiva fundada em operação bancária, não há falar em inclusão de encargos contratuais, pois depois de consolidado o débito, os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, uma vez que se operou a judicialização do débito, sendo possível a incidência de correção monetária e juros de mora.

Na espécie, os encargos da inadimplência previstos no contrato feneratício devem incidir sobre o valor principal desde o vencimento da dívida até a completa quitação, não sendo o caso de substituição dos consectários após a propositura da Execução.

Feitos esses esclarecimentos, nego provimento ao apelo da devedora, e passo a analisar o recurso adesivo interposto por
Eraí Maggi Scheffer
, o qual diz respeito à distribuição do ônus da sucumbência.

A distribuição do ônus da sucumbência se mede pelos pedidos acolhidos e rejeitados, e que são aqueles formulados pela parte demandante. Uma das inovações trazidas pelo Código de Ritos vigente é a possibilidade “quantificar a sucumbência” entre as partes em frações proporcionais ao que foi pedido de acolhido (ou rejeitado).

No caso em voga, a devedora opôs Embargos à Execução e requereu, basicamente, quatro pedidos distintos, que foram: a redução da taxa os juros remuneratórios e a exclusão da capitalização, descaracterizando-se os efeitos da mora.

Pediu, também, a diminuição do percentual da Cláusula Penal de 20% para 10%, e que os encargos contratados da inadimplência sejam substituídos por índices oficiais, tais como: correção pelo INPC e juros de 1% ao mês após protocolizada a Ação de Execução.

Dentre os 04 (quatro) pedidos formulados, a devedora obteve êxito apenas em um deles, que foi a redução do percentual da Cláusula Penal, ficando vencida nos demais requerimentos.

Registro, por oportuno, que o abatimento do valor da dívida em virtude de a Cláusula Penal ter sido fixada em 10%, não serve de elemento para distribuir o ônus da sucumbência. O que se considera na fixação da sucumbência é quanto do direito material pretendido foi acolhido e, no caso, foi 01 (um) de 04 (quatro) pedidos.

Logo, ressoa mais adequado remanejar o ônus da sucumbência em 25% para o credor
Eraí Maggi Scheffer
e 75% para a devedora
CAMBERG Peças Agrícolas Ltda. - Me
.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela
CAMBERG Peças Agrícolas Ltda. - Me
.

Registro que a sucumbência recíproca na origem, por si só, não afasta a condenação em honorários recursais, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Esse é o entendimento do STJ

Diante disso, majoro os honorários recursais para 12% do valor da causa apenas em relação à devedora.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Eraí Maggi Scheffer,
altero o ônus da sucumbência em 25% para o credor
e 75% para a devedora.

Deixo de fixar honorários recursais em virtude do seu não cabimento nos casos em que o apelo é parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021